Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de intempestividade dos embargos suscitada em contrarrazões. O DETRAN/DF tomou ciência do acórdão em 24.11.2019 e opôs os aclaratórios em 28.11.2019, no prazo legal.

II. Rejeitada a preliminar de suspensão (PUIL 372/SP), à míngua de comunicado de específica determinação de suspensão dos processos em trâmite nas Turmas Recursais do TJDFT, tanto que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei foi admitido em 13.04.2018 e o embargante não aventou a questão preliminar em sede de contestação (em 10.06.2019) ou de recurso inominado (em 06.09.2019).

III. Mérito.

A. Ausente a alegada omissão em relação ao alcance dos preceitos constantes dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro com relação às exigências dele decorrentes para a validade das notificações de trânsito.

B. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a tese contrária aos interesses da parte embargante, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos julgados deste Egrégio TJDFT – item II da ementa.

C. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

D. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

E. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.

F. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.